Tribunal: TJPA
Processo: 0006648-48.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006648-48.2019.8.14.0136

APELANTE: DETRAN PA, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: LUIZA DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. LEILÃO DE VEÍCULOS. COMPRA DE DUAS MOTOCICLETAS PELA AUTORA. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ORIENTADO PELAS BALIZAS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Canaã dos Carajás contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais à autora Luiza da Silva Sousa. A condenação decorreu da demora injustificada do ente municipal em tomar as providências necessárias para a regularização das duas motocicletas arrematadas em leilão, incluindo a solicitação de desvinculação das multas junto ao DETRAN/PA, o que impediu a transferência dos veículos para o nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se o valor arbitrado para os danos morais deve ser reduzido, considerando as circunstâncias do caso, a proporcionalidade, e o aspecto pedagógico da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador deve arbitrar o valor dos danos morais sopesando a gravidade do dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias concretas, a capacidade econômica do agente e a função pedagógica da indenização.

4. A demora do Município de Canaã dos Carajás em regularizar a documentação das motocicletas adquiridas em leilão causou à autora frustração e aflição, violando seu direito de personalidade.

5. Contudo, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado em primeira instância deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito da autora, sem desconsiderar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, o bem jurídico lesado e a capacidade econômica do agente, de modo a evitar enriquecimento ilícito da parte lesada.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e concedo provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/10/2024 a 16/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Canaã dos Carajás em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e tutela antecipada para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora Luiza da Silva Sousa, devido não ter tomado as providencias necessárias para regularização das motocicletas arrematadas em leilão promovido pelo Município.

A sentença atacada considerou que o Município de Canaã dos Carajás causou demora no envio tempestivo das medidas que lhe cabiam, como prestação de contas e solicitação de desvinculação das multas das duas motocicletas ao DETRAN/PA, para enfim regularizar a situação dos bens no nome da autora. Dessa forma, o ente municipal demorou tempo demais para realizar a desvinculação dos débitos, gerando danos morais à apelada.

Irresignado, o Município de Canaã dos Carajás interpôs apelação aduzindo somente pela diminuição dos danos morais.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugnou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público observou o art. 178, CPC e o art. 5º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é sobre a redução dos danos morais à apelada.

Em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, a apelada realizou a compra de 02 (duas) motocicletas no leilão nº 001/2019 promovido pelo Município de Canaã dos Carajás, entretanto, ocorrera ofensa ao direito de possuir a documentação das duas motos, pois o ente municipal demorou demasiadamente para
realizar a desvinculação dos débitos.

Dessa forma, comprovada a frustração e aflição da apelada em não ter o seu direito de personalidade garantido, visto uma demora injustificável e falha na prestação de serviços do próprio Município de Canaã dos Carajás.
Entretanto, o
quantum
indenizatório deve analisar a capacidade do agente e que seja um valor que não cause enriquecimento ilícito, dessa forma,
reformo a decisão e aplico o valor indenizatório em

danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Ante o exposto,
conheço
e
concedo provimento à apelação do Município de Canaã dos Carajás
, retificando o quantum indenizatório em danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2024